Tribunal: TJES
Processo: 5005811-81.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005811-81.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5008553-68.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005811-81.2024.8.08.0011

APELANTE:
LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS

APELADA:
MARIA AUXILIADORA CORREIA

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Luciene Pereira dos Santos, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado impugnado, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer a responsabilidade pela restituição em dobro dos valores descontados; (iii) avaliar a configuração e o quantum indenizatório dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços (Súmula 479 do STJ).

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega sua existência (arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, do CDC; art. 373, II, do CPC).

A ausência de apresentação do contrato e de comprovante de disponibilização dos valores impede o reconhecimento da contratação, impondo a nulidade do negócio jurídico.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição em dobro é devida quando o pagamento indevido decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, não havendo engano justificável.

O desconto indevido de valores de benefício previdenciário, sem contrato válido, configura dano moral in re ipsa, especialmente quando atinge pessoa idosa e vulnerável.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, que respondem objetivamente por falhas na prestação de serviços.

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado quando o consumidor nega sua existência.

A ausência de contrato e de prova de liberação do valor contratado impõe a nulidade do negócio jurídico e a restituição dos valores descontados.

É devida a repetição em dobro quando o desconto indevido não se justifica por engano escusável.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa gera dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 319, 373, II, 434, 435 e 99, § 3º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJES, AC 5001933-38.2022.8.08.0038, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 14.06.2024; TJES, Apelação Cível 5001531-61.2021.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 03.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005811-81.2024.8.08.0011

APELANTE:
LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS

APELADA:
MARIA AUXILIADORA CORREIA

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

I – DAS PRELIMINARES -
Impugnação à gratuidade da justiça

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada nos autos é suficiente para a concessão da gratuidade, não havendo prova nos autos capaz de infirmá-la, considerando que a apelada é beneficiária da Previdência Social com renda equivalente a um salário mínimo.

Ademais, a contratação de advogado particular não afasta, por si só, a hipossuficiência econômica.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça arguida.

II -
Ausência de interesse de agir

Não há no ordenamento jurídico exigência de exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da ação. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) assegura à parte o direito de buscar diretamente o Judiciário, mormente diante de descontos que reputa indevidos em verba de natureza alimentar.

Ante o exposto,

REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir arguida.

III)
Inépcia da inicial

A petição inicial preenche todos os requisitos do art. 319 do CPC, contendo a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com suas especificações e documentos necessários, possibilitando ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial arguida.

IV)
Necessidade de nova procuração com firma reconhecida

Não há previsão legal que imponha o reconhecimento de firma na procuração judicial outorgada a advogado. A procuração juntada nos autos está formalmente válida, sendo desnecessária a exigência apontada, a qual representaria restrição injustificada ao direito de acesso à justiça.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de necessidade de nova procuração com firma reconhecida arguida.

Superadas as questões preliminares passo a análise do mérito.

MÉRITO

Conforme sumariamente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença de id 15190371, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a qual julgou procedentes os pedidos formulados por
LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS
em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos reputados indevidos realizados em seu benefício previdenciário, advindos de contrato de empréstimo consignado que a autora afirma não ter contratado.

A sentença recorrida declarou a nulidade do ajuste, condenando a ré:
(i)
a cessar os descontos;
(ii)
a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária a contar de cada desembolso e de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso;
(iii)
a pagar à autora indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), igualmente acrescida de correção monetária desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro desconto; e
(iv)
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso (id 15190374), alegando em síntese, preliminarmente:
(i)
impugnação ao deferimento da gratuidade da justiça, sob o argumento de ausência de comprovação de hipossuficiência;
(ii)
ausência de interesse de agir, em virtude da não comprovação de tentativa de solução administrativa prévia;
(iii)
inépcia da inicial; e
(iv)
necessidade de apresentação de nova procuração com firma reconhecida. No mérito, sustenta:
(i)
regularidade e validade da contratação, com alegada comprovação por assinatura digital, biometria facial, código hash e transferência bancária;
(ii)
inexistência de ato ilícito e de falha no dever de informação;
(iii)
ausência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento;
(iv)
impossibilidade de repetição em dobro, devendo eventual restituição ser simples;
(v)
necessidade de compensação ou abatimento de valores supostamente recebidos pela autora;
(vi)
redução do quantum indenizatório;
(vii)
modificação do termo inicial dos juros e correção monetária para a data da sentença; e
(viii)
alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, por sua adequação aos parâmetros defendidos.

Pois bem. Cinge-se o presente recurso à análise da insurgência da instituição financeira quanto à sentença que declarou a nulidade do contrato impugnado, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais, discutindo-se, portanto, a regularidade da contratação, a configuração do ato ilícito e a adequação do quantum indenizatório arbitrado.

O caso submete-se integralmente às disposições do Código de Defesa do Consumidor. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (Súmula 479 do STJ).

O ônus de comprovar a regularidade da contratação é do banco (arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, do CDC; art. 373, II, do CPC). Não obstante a insurgência contra a sentença, o apelante não juntou aos autos o contrato que supostamente teria sido firmado pela autora, tampouco apresentou comprovante de transferência dos valores.

A ausência desses documentos essenciais inviabiliza qualquer reconhecimento da contratação, tornando imperiosa a manutenção da declaração de nulidade.

Sobre a matéria, é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de apresentação oportuna do contrato e de elementos mínimos capazes de comprovar a regularidade da contratação impugnada impõe o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, a restituição dos valores indevidamente descontados e a reparação por danos morais. A propósito, colacionam-se, para reforço da fundamentação, precedentes desta Corte, transcritos integralmente a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO . RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado nº 334960072-0, determinando a restituição dos valores descontados e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) analisar a alegação de prescrição da pretensão autoral; (ii) verificar a possibilidade de juntada de documentos em sede recursal; (iii) definir a regularidade da contratação do empréstimo; (iv) determinar a necessidade de restituição dos valores descontados; (v) avaliar a ocorrência e o montante dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição é afastada devido à preclusão consumativa, pois a matéria foi decidida em fase de saneamento sem que a parte ré interpusesse o recurso cabível . A juntada de documentos em sede recursal é inviável, uma vez que não se trata de documento novo, e não foi demonstrado o motivo pelo qual os documentos não foram apresentados anteriormente. A regularidade da contratação não é comprovada, pois o banco não anexou cópia da avença supostamente firmada entre as partes, ficando demonstrada a inexistência da relação contratual. Reconhecida a nulidade do contrato, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos do autor. A condenação por danos morais é mantida, uma vez que a jurisprudência reconhece a ocorrência de dano moral em casos de descontos indevidos decorrentes de contratos não celebrados . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da prescrição em decisão saneadora não impugnada atrai a preclusão consumativa, impedindo sua rediscussão em sede recursal . 2. A juntada de documentos após as fases postulatória e instrutória é excepcional e exige a demonstração de que tais documentos se tornaram acessíveis apenas após a contestação. 3. Cabe à instituição financeira a prova da regularidade da contratação de empréstimo consignado quando o autor nega a existência do contrato . 4. A nulidade de contrato de empréstimo consignado não firmado impõe a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1 .015, II, 434, 435; CC/2002, art. 406; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 1.778.237/RS, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.02.2019; TJES, AC 5001933-38 .2022.8.08.0038, Rel . Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 14.06 .2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50033502820248080047, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO NO PRAZO DE RESPOSTA. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1061 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débito. Parte consumidora que alega desconhecimento de contrato de empréstimo consignado firmado em seu nome. 2. Banco que deixa de juntar, sem nenhuma justificativa, o contrato que teria sido assinado pela parte consumidora no prazo previsto para apresentação da contestação (arts. 434 e 435 do CPC). 3. Ausência de contrato que, inclusive, impossibilita o consumidor de invocar a tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1.061 (“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (
CPC
, arts.
6º
,
368
e
429
,
II
).”). 4. Sentença declaratória de nulidade do contrato mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (
Apelação Cível n.º 5001531-61.2021.8.08.0047
, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 03.04.2022).

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é direito do consumidor a repetição em dobro do indébito, acrescida de correção monetária e juros legais, sempre que o pagamento indevido decorrer de conduta contrária à boa-fé objetiva, inexistindo engano justificável.

Na hipótese em exame, os descontos foram realizados sem amparo em contrato válido e sem prova de disponibilização do valor à parte autora, circunstância que afasta qualquer justificativa plausível para a cobrança. Não se trata de mero erro material ou equívoco administrativo prontamente sanado, mas de conduta que, pela sua gravidade, rompe a confiança legítima do consumidor e exige resposta proporcional. A restituição em dobro, além de reparar o prejuízo sofrido, cumpre função pedagógica, desestimulando a reiteração de práticas lesivas por parte do fornecedor.

O dano moral, na espécie, decorre diretamente da conduta ilícita, sendo presumido (
in re ipsa
), pois a autora, pessoa idosa e vulnerável, sofreu descontos indevidos em verba de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência e tranquilidade.

A quantia fixada pelo juízo de origem, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se adequada diante da gravidade do ato, da condição econômica das partes e da repercussão do evento danoso, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Trata-se de valor que, de um lado, é suficiente para compensar o sofrimento experimentado pela vítima e, de outro, é apto a cumprir a função pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa.

À vista de todo o exposto, constata-se que a sentença recorrida examinou de forma minuciosa a prova dos autos, aplicando corretamente as normas do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil, não merecendo acolhimento as teses recursais deduzidas pela instituição financeira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.